Tribunal: TJBA
Processo: 8001500-41.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001500-41.2021.8.05.0057 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA APELADO: ANA MARIA BORGES OLIVEIRA Advogado(s):RAPHAEL GONCALVES NASCIMENTO registrado(a) civilmente como RAPHAEL GONCALVES NASCIMENTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE ACLARATÓRIOS. ALEGADA OMISSÃO SOBRE ÔNUS DA PROVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. TEMA 916 DO STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Município contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores, sob alegação de omissão quanto à distribuição do ônus da prova (art. 373, I, do CPC) e ausência de análise de precedentes sobre validade de contratação temporária, com pedido de saneamento dos vícios e prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à distribuição do ônus da prova e à análise de precedentes; (ii) estabelecer se os embargos configuram indevida rediscussão do mérito, com caráter protelatório, a justificar aplicação de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração se destinam a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido. O acórdão embargado enfrenta expressamente as questões essenciais, reconhecendo a nulidade da contratação por ausência de concurso público. O julgado aplica o entendimento do STF (Tema 916), assegurando apenas o direito ao FGTS em caso de contratação irregular pela Administração Pública. Comprovado o vínculo, incumbe ao ente público demonstrar fato extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus não cumprido pelo Município. A alegação de omissão revela inconformismo com o resultado e tentativa de rediscussão da matéria já apreciada em apelação e embargos anteriores. O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistentes vícios, sendo aplicável o art. 1.025 do CPC. A reiteração de argumentos já rejeitados caracteriza intuito protelatório, autorizando a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 373, I e II, 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2º e 3º, 931, 934 e 937. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001500-41.2021.8.05.0057, em que figuram como embargante o MUNICÍPIO DE CICERO DANTAS e como embargada ANA MARIA BORGES OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR